Tribunal: TJDFT
Processo: 0029250-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC/2002. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EXTINÇÃO. DESCABIMENTO.
1. É decenal o prazo prescricional da pretensão executiva das faturas de água e esgoto, conforme definido pelo C. STJ no REsp 1.117.903/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 252).
2. Havendo a extinção da execução nos termos da Portaria Conjunta TJDFT 73/2010, com a posterior expedição de certidão de crédito e remessa dos autos ao arquivo provisório, inicia-se o cômputo da suspensão processual (CPC/73 791 III), por um ano, ao fim do qual começa a contagem da prescrição intercorrente aplicável às execuções na vigência do CPC/73 (IAC do REsp 1.604.412/SC - Tema IAC n. 1). Precedentes.
3. No caso, iniciada a contagem da prescrição intercorrente em 11/06/2014, o termo final do prazo fatal de 10 anos ocorrerá, em tese, em 11/06/2024, não estando, portanto, extinta a pretensão executória.
4. Ocorrido o falecimento do devedor no curso da execução, à míngua de abertura do processo de inventário e estando o cônjuge sobrevivente (CC/2002 1.797 I) em local incerto e não sabido, incumbe ao herdeiro mais velho que estiver na posse dos bens a administração provisória da herança (CC/2002 1.797 II) e, por consequência, a representação do espólio em juízo (CPC/2015 613 614).
5. Deu-se provimento ao apelo da exequente.